Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de furto, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal positivam o concurso de pessoas; (ii) analisar a possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O vínculo subjetivo, necessário para a caraterização do concurso de pessoas, não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem.
4. O conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial do corréu, os depoimentos da vítima e da testemunha policial, comprovam, além da autoria e da materialidade delitiva, a prática do furto em concurso de pessoas.
5. Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ante o óbice imposto pela Súmula 231 do STJ, a qual dispõe “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o critério trifásico e os mesmos parâmetros utilizados na fixação da pena corporal. Redução da pena pecuniária.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.